Tribunal: TJDFT
Processo: 0004573-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004573-24.2014.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A RECORRIDA: SÔNIA APARECIDA MORAIS SEVERINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO ALEGADA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO NO MESMO INSTRUMENTO. CLÁUSULA DO CONTRATO SEM A ESPECIFICAÇÃO DO TIPO DE COBERTURA SECURITÁRIA E EXCLUSÕES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA À CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA SOBRE A CIÊNCIA EXATA DA SEGURADA SOBRE OS TERMOS CONTRATADOS. ÔNUS DA EMPRESA SEGURADORA DE TRAZER AOS AUTOS O DOCUMENTO ASSINADO PELA SEGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o artigo 206, § 1o, inciso II, do CC, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão (alínea “b”). Prescrição rejeitada. 2. A relação jurídica em análise está fundamentada nas leis consumeristas, uma vez que as partes se enquadram na definição de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, todos que participam da cadeia de produção e comercialização são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação de um serviço, cabendo ao consumidor demandar a quem lhe aprouver. 3. Em observância à teoria da aparência e à teoria do risco do negócio jurídico, a responsabilidade civil pela falta de informação clara e precisa à consumidora pode ser imputada à seguradora, não podendo ser acolhida a tese de que não possui os documentos que demonstram a ciência da apelada ao tipo de cobertura contratada, com a assinatura devida, bem como quais eram os riscos excluídos da avença pactuada. Tal fato, inclusive, pode ser corroborado pelas informações contidas no certificado de seguro, pois, embora a Paulo Octávio Orla Emp. S/A SPE figure como estipulante, verifica-se que o referido documento é assinado pelo Diretor Presidente da seguradora, ora apelante, havendo, inclusive, o timbre empresarial dessa pessoa jurídica no documento. 4. Não são oponíveis as condições gerais e especiais à consumidora/segurada quando verificado que, no momento da celebração do contrato de promessa e compra e venda do imóvel com o empreendimento imobiliário/financeiro, não houve a comprovação da sua ciência sobre a especificação da cobertura contratada. 5. Diante da ausência de informação clara e precisa sobre os termos contratados, bem como a ausência de documentação que comprove a ciência da beneficiária sobre as coberturas previstas na apólice, o dever de indenizar é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, sustentando que o termo a quo do prazo prescricional no presente caso seria a data da comunicação do sinistro; e b) artigos 757, 759, 760 e 776, todos do CC, ao argumento de que teria sido comprovado nos autos a invalidez parcial da ora recorrida, não podendo ser compelida a efetuar o pagamento da cobertura de IPTA (invalidez permanente total por acidente) que exige que o segurado tenha perdido dois membros, o que não ocorreu no caso em comento, conforme laudo pericial, o qual teria concluído que as lesões da parte recorrida ocorreram em decorrência de cirurgia, afastando qualquer caracterização de acidente. Articula que todas as coberturas, assim como os riscos excluídos estariam previstos nas cláusulas limitativas do seguro amparada pelas condições gerais e/ou especiais do seguro que prevê critérios objetivos, devendo ser afastado o seu dever de pagamento do capital integral tendo em vista que o sinistro não se encontra previsto no contrato firmado entre as partes. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e de Tribunais Pátrios, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula no 278/STJ” (AgInt no AREsp 1508161/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 757, 759, 760 e 776, todos do CC, e à arguida divergência jurisprudencial, porque restou assentado no acordão combatido que "No momento da celebração do contrato a autora/consumidora só teve ciência de que a contratação do seguro era referente a morte e/ou invalidez permanente, não sendo possível especificar se essa invalidez permanente era total ou parcial, nem quais os tipos de acidente que estavam cobertos e suas possíveis exclusões. Não foi lhe dado, assim, o conhecimento acerca as coberturas securitárias no momento da celebração do contrato de compra e venda do imóvel (...). Desta forma, tenho que agiu com acerto o juiz de origem ao afirmar que as condições especiais do contrato não são oponíveis à autora, porquanto a seguradora não logrou êxito em comprovar que a beneficiária tinha ciência dos termos contratados e suas possíveis exclusões. A ré, ora apelante, não trouxe a proposta assinada pela autora, tampouco demonstrou que enviou à beneficiária as condições gerais e especiais por ela contratadas. Por consequência, tendo sido constatada a invalidez permanente da autora decorrente de AVC e, diante da ausência de informação clara e precisa sobre as coberturas contratadas e suas exclusões, sem ter a parte ré comprovado fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, não se podendo opor à segurada a negativa de receber a indenização em razão da sua invalidez ser apenas parcial" (ID 15414527). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027